Tribunal: TJDFT
Processo: 0722534-95.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722534-95.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: AG CONSTRUTORA LTDA - ME, ADRIANO DOS SANTOS GOMES AGRAVADO: MARCELLO CAVALCANTE PINTO D E S P A C H O Cuida-se de Agravo Interno (ID 10133753) interposto por AG CONSTRUTORA LTDA – ME e por ADRIANO DOS SANTOS GOMES em desfavor da decisão proferida por esta relatoria (ID 9431301), a qual não conheceu do agravo interno. Em Petição de ID 16227858, a parte Agravante renuncia ao prazo recursal. À Secretaria para que certifique o transito em julgado. Após, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de junho de 2020 18:27:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador